Tribunal: TJES
Processo: 0002753-48.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002753-48.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REPARTIÇÃO DE COTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por viúva de servidor militar estadual falecido em 1973, condenando o Instituto ao pagamento das diferenças decorrentes da ausência de reversão da cota-parte da pensão por morte anteriormente recebida pelo filho menor do instituidor. A sentença reconheceu a legitimidade passiva do IPAJM, afastou a prescrição do fundo de direito e limitou os efeitos financeiros às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o IPAJM possui legitimidade passiva para responder à ação previdenciária referente à pensão por morte de servidor militar estadual; (ii) verificar se ocorreu a prescrição do fundo de direito; e (iii) analisar se é juridicamente possível a reversão da cota extinta da pensão por morte ao beneficiário remanescente, conforme regime jurídico vigente à época do óbito do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 confere ao IPAJM personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, além de atribuir-lhe competência exclusiva para concessão, revisão e pagamento de benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, inclusive militares. A jurisprudência consolidada do TJES reafirma a legitimidade do Instituto para figurar no polo passivo de ações dessa natureza.

A prescrição em matéria de prestações de trato sucessivo alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da jurisprudência do STJ, que adota o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição tem início apenas com a ciência da lesão e se renova a cada prestação inadimplida.

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente ao tempo do falecimento do servidor, conforme a Súmula 340 do STJ. No caso, aplica-se a Lei Estadual nº 2.562/71, cujo art. 28, § 1º, prevê expressamente a reversão da cota-parte da pensão ao beneficiário remanescente, hipótese que ampara integralmente a pretensão da autora.

A alegação de que se trata de pensão especial não afasta a incidência do regime jurídico da época, tampouco a responsabilidade do IPAJM pela revisão e pagamento do benefício, dada sua competência legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM possui legitimidade passiva para responder por ações relativas à revisão de pensão por morte de servidor militar estadual.

A prescrição em ações envolvendo prestações de trato sucessivo alcança apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não se aplicando à pretensão de fundo de direito.

A reversão da cota extinta da pensão por morte ao beneficiário remanescente é juridicamente possível quando prevista na legislação vigente à época do óbito do instituidor, à qual se submete o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 282/2004, arts. 2º, 12 e 77; Lei Estadual nº 2.562/1971, art. 28, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1724911/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/02/2019, DJe 01/03/2019;
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1490976/PA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10/03/2015, DJe 13/03/2015;
STJ, AgInt no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/05/2020, DJe 19/05/2020;
TJES, APL 0034292-19.2014.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 11/07/2017, DJES 19/07/2017;
TJES, ApCiv 0036107-26.2010.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2024;
TJES, ApCiv 24100055607, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 26/05/2014;
TJES, AgReg ED EE 100130032947, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014;
TJES, AI ReeNec 024040221814, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10/06/2013;
TJES, Remessa Ex-officio 40040011559, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, 1ª Câmara Cível, j. 31/10/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento; e julgar prejudicada a remessa necessária; nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002753-48.2016.8.08.0008

APTE:
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APDO
:

IRENE LACERDA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou o IPAJM ao pagamento das diferenças decorrentes da não reversão da cota-parte da pensão por morte devida à autora, viúva de servidor militar falecido em 1973, limitando os efeitos financeiros ao quinquênio anterior à propositura da ação, e reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

O IPAJM sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os atos impugnados decorreriam de pensão especial, cuja responsabilidade administrativa e financeira competiria ao Estado, por meio da SEGER.

Contudo, n
os termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM foi estruturado como
autarquia previdenciária com personalidade jurídica própria
, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Com isso, não pendem dúvidas que
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do processo a
j
uizado por
servidor público ativo e inativo
que visa a
concessão,
correção ou restituição de valores atinentes ao seu benefício previdenciário.

Neste sentido
já decidiu este e. Tribunal de Justiça
:

TJES; APL 0034292-19.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 11/07/2017; DJES 19/07/2017.

Ainda é
importante
observar os ensinamentos sobre
legitimidade
ad causam
,
de
Fredie Didier Jr., na obra "Curso de Direito Processual Civil" (17a edição, volume 1, página 343, Editora Jus Podivrn, Salvador, 2015
)
:

A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida.

Logo, a legitimidade se faz presente quando há um liame entre o autor, o réu e os fatos trazidos a discussão no processo judicial,
o que não vislumbro no caso dos autos, posto que, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“a
s autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio e capacidade de auto-administração”
e,
“como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes”.
(RMS 25.355/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 02/02/2009).

Neste ponto, colacionam-se precedentes jurisprudenciais do TJES que reconhecem a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo em causas que tenham por objeto questões previdenciárias, como revisão de aposentadoria e benefícios correlatos, confirmando a responsabilidade exclusiva do IPAJM quanto à gestão e pagamento de benefícios decorrentes de pensões estatutárias, ainda que originadas de servidores militares.

Tais decisões reafirmam a jurisprudência consolidada no sentido da legitimidade do IPAJM para responder a ações relativas à concessão, revisão ou recálculo de pensão por morte.
Vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à averbação de tempo de serviço, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM.
2. É de competência do IPAJM, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, a averbação de tempo de serviço, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04.
3. Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção. 4. Recurso conhecido e improvido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0036107-26.2010.8.08.0024. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 23/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE SUBSÍDIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. PRELIMINAR ACOLHIDA.OPÇÃO DE RECEBIMENTO POR SUBSÍDIO.ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM SEU TEMPO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL. LC 439/028. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM VENCIMENTOS INTEGRAIS. NÃO EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. QUESTÃO SUSCISTADA EM GRAU DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à aposentadoria, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM
)
, que tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Preliminar acolhida.

(...).
(TJES, Classe: Apelação, 24100055607, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/05/2014, Data da Publicação no Diário: 04/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PAGAMENTO DE VERBAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM- ART. 2º E 77, AMBOS DA LC Nº 282 ⁄ 2004 - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Com o advento da Lei Complementar nº 282 ⁄ 2004, o IPAJM passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, tendo autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo de competência exclusiva da autarquia a fixação, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários do regime próprio do Estado. 2 - Conforme estabelece o art. 77 da Lei Complementar nº 282 ⁄ 2004, os procedimentos de conhecimento, concessão, fixação de proventos e pagamento de benefícios previdenciários, dos segurados do Regime Próprio do Estado foram absorvidos pelo IPAJM no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do mencionado diploma legal.
3 - Tendo em vista que a execução tem por objeto o pagamento de verbas incorporadas aos proventos de ser
v
idor (benefício previdenciário) e, ajuizada em 17⁄05⁄2013, quando já em vigor a referida legislação, a legitimidade passiva é do IPAJM (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo).
4 – Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Regimental ED EE, 100130032947, Relator : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/12/2014, Data da Publicação no Diário: 10/12/2014)

BASE DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO IPAJM, PESSOA JURÍDICA
DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. DESPROVIDO. RECURSO DO DEMANDADO: INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO CUSTAS DE RETARDAMENTO. PROVIDO.
1) É flagrante a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, uma vez que o pedido deduzido pela autora volta-se contra a supressão de valores que, segundo entende, integrariam a base de cálculo de benefício previdenciário, cuja responsabilidade pela organização e pagamento incumbe ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

2) Logo, desde 1997, quando a Lei Complementar Estadual nº 109 ingressou no ordenamento jurídico capixaba, possui o IPAJM legitimidade para responder a pedidos dessa natureza, de modo que a autora - que recebe pensão por morte desde 2002 - a ele deveria ter dirigido sua irresignação quando propôs a presente ação em novembro de 2004.
3) Considerando que a autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita - não tendo a mesma arcado com qualquer pagamento -, e, além disso, que Estado encontra-se amparado pela isenção prevista na Lei nº 9.900/12, não há que se falar em condenação do ente público à penalidade prevista no art. 267, §3º do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Agravo Interno ReeNec, 024040221814, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVENÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 164, RITJES. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. IPAJM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. REMESSA PREJUDICADA. 1. De acordo com o art. 164, do RITJES: "o conhecimento de mandado de segurança, de habeas corpus, e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, tanto na ação quanto na execução, para todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança". 2. A legitimidade passiva decorre do fato de ser o réu a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. 3. De acordo com os arts. 2.º e 77, da Lei Complementar Estadual n.º 282, de 26 de abril de 2004, que unificou e reorganizou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a legislação federal aplicável e a Constituição Federal de 1988, após a EC n.º 41/03, todas questões previdenciárias foram absorvidas pelo IPAJM, que detém personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo tal autarquia quem vai sofrer os efeitos da manutenção da sentença de procedência neste grau de jurisdição. Tal constatação, confere-lhe legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda (Precedentes do STJ).
4. Não há que se falar em legitimidade do Estado do Espírito Santo no intuito de servidor público aposentado em ver reconhecida a ilegalidade do corte de gratificação outrora concedida, nem com relação à sua restituição e pagamento.
5. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado e, por conseqüência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Ì(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 40040011559, Relator : ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2006, Data da Publicação no Diário: 05/12/2006)

Assim,
mantenho a sentença que rejeitou a
alegada
ilegitimidade passiva do IPAJM,
bem como reconheceu a
ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
por versar a ação de
pretensões previdenciárias
.

Ato contínuo, passo ao exame da alegação de prescrição.

O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ao argumento de que a extinção da cota do filho da autora ocorreu em 1992, e a demanda apenas foi ajuizada em 2016.

No entanto, razão não lhe assiste.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que “a
prescrição, no caso, submete-se ao princípio da ‘actio nata’, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica [...]
” (STJ, AgInt no REsp 1724911/MA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J 26/02/2019, DJe 01/03/2019, STJ), bem como que “
em conformidade com o princípio da ‘actio nata’, o termo ‘a quo’ da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1490976/PA, Relator: Ministro Humberto Martins, J 10/03/2015, DJe 13/03/2015).

Com efeito, tratando-se de prestação de trato sucessivo, a jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, não se aplicando a chamada prescrição do fundo de direito. Tal orientação decorre do princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia apenas com a ciência da lesão e da inércia do titular, sendo renovada a cada prestação inadimplida.

Destaco, a propósito, o seguinte precedente do STJ: “
em se tratando de prestação de trato sucessivo, somente estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
” (AgInt no AREsp 1654787/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 19/05/2020).

A sentença impugnada, portanto, ao reconhecer corretamente a prescrição apenas das parcelas anteriores a 11/05/2011 (considerando o ajuizamento da ação em 11/05/2016), aplicou a jurisprudência dominante, não havendo falar em acolhimento de prescrição total.

Nesse contexto,
afasto a alegação de prescrição.

No mérito, também não procede a insurgência do recorrente quanto à impossibilidade de reversão da cota extinta da pensão por morte.

No caso dos autos, restou incontroverso que o instituidor da pensão, servidor militar estadual, faleceu em 1973, deixando como beneficiários a esposa e um filho menor, os quais passaram a receber cotas iguais do benefício. Em 1992, com a maioridade do filho, sua cota foi extinta, sem que tenha havido qualquer revisão do benefício para redistribuição da pensão à viúva.

A sentença, com acerto, reconheceu a incidência da Lei Estadual nº 2.562/71, vigente à época do óbito, cujo art. 28, §1º, dispõe expressamente sobre a reversão da cota da pensão ao beneficiário remanescente, hipótese típica da espécie.

Com base no princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do STJ, “
o direito à pensão por morte rege-se pela lei vigente ao tempo do falecimento do servidor
”. Assim, a pretensão da autora está integralmente amparada pelo ordenamento jurídico vigente à época do fato gerador do benefício, não podendo ser afastada por normas posteriores que não retroagem para prejudicar direito adquirido.

A alegação de que se trata de pensão especial, e não previdenciária, tampouco socorre ao recorrente, pois mesmo os benefícios estatutários são submetidos ao regime jurídico vigente no momento de sua instituição, e a omissão administrativa em proceder à revisão do benefício não pode elidir direito subjetivo do dependente legal.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e nego-lhe provimento
, fixando honorários recursais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)